Tribunal: TJMT
Processo: 0003572-11.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003572-11.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAMELLA MIKELLY LARA RODRIGUES - CPF: 033.026.781-77 (VÍTIMA), Gilmar Medina da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA DOS COSMÉTICOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 1o E § 4o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A REPRIMENDA INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – INIDONEIDADE DA JUSTIFICATIVA ACERCA DOS MOTIVOS DO DELITO – OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL EM DETRIMENTO AO PATRIMÔNIO ALHEIO – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL – MENÇÃO A CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DO RECORRENTE – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA –READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A circunstância judicial da culpabilidade não foi utilizada para distanciar a pena-base do mínimo legal, razão pela qual carece de interesse recursal o seu afastamento.

A circunstância judicial dos motivos do crime foi fundamentada de maneira inidônea, vez que se utilizou de argumentos próprios do tipo penal violado, devendo ser extirpada.

A conduta social não deve ser considerada desfavorável, pois, a justificativa utilizada pelo magistrado se reporta às condenações anteriores do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Alves Terra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 3572-11.2016.811.0037, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
08
(oito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de

53 (cinquenta e três) dias-multa
(sentença – Id. 166413671).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal

(Id. 166413676). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de excluir as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Requer, ainda, a redução da pena-base, vez que o magistrado sentenciante majorou a pena inicial de forma desproporcional, razão pela qual devem ser utilizadas a fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, nos termos da pacífica jurisprudência pátria (Id. 166413680).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, manifestando-se pelo improvimento ao recurso de apelação apresentado por
Bruno Alves Terra
(Id. 166413683).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses (Id. 171963192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Alves Terra
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 3572-11.2016.811.0037, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I do Código Penal.

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena, mais precisamente, pugna pelo afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, além de buscar a redução da pena-base, sob alegação de ter sido majorada de forma desproporcional.

A fim de melhor análise do pleito, transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:

“[...]
VI.I – Da Dosimetria Da Pena

52.
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Possui
antecedentes
, sendo
05 (cinco)
condenações:
01) Processo n.o 2106-50.2014.8.11.0037 (furto qualificado)
, que transitou em julgado 24/07/14;
02) Processo n.o 8800-35.2014.811.0037 (roubo majorado)
, que transitou em julgado 04/07/2016 e;
03) Processo n.o 3964-14.2017.811.0037 (dano)
, que transitou em julgado em 29/11/2017,
04) Processo n.o 5032-72.2012.811.0037 (furto qualificado)
, que transitou em julgado em 13/11/2014 e;
05) Processo n.o 3390-30.2013.811.0037 (tentativa furto qualificado)
, que transitou em julgado em 02/07/2014, e gerou o Executivo de Pena no 0006480-12.2014.8.11.0037, onde o acusado se encontra cumprindo pena em regime fechado, assim, da 1a a 4a condenação serão utilizadas para
elevação da pena base
e a 5a para fins de
reincidência
. No que tange à sua
conduta social
a mesma demonstra-se desregradas aos não cumprimentos dos apelos legais, sendo voltada a delitos desta natureza. Quanto a sua
personalidade
, nada consta dos autos.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima.
As circunstâncias
do crime, no caso dos autos, não há valorar em desfavor dos acusados.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim,
o comportamento da vítima em nada contribuiu
para a prática do delito. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
06 (seis) anos de reclusão e 40 dias-multa
.

54.
Na
segunda fase
de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto,
compenso
uma pela outra, pelo que fixo a pena em
06 (seis) anos de reclusão e 40 dias-multa
.

55.
Na terceira fase da aplicação da pena, não há causa de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento prevista no art. 155, §1o do Código Penal, por ter sido o furto praticado durante o repouso noturno, portanto, aumento a pena em 1/3, pelo que,
TORNO DEFINITIVA
a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 53 dias-multa
. [...]”
(Id. 166413671)

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Verifica-se que o juiz sentenciante não considerou como desfavorável ao recorrente a circunstância judicial da
culpabilidade
, na medida em que menciona na sentença que o
“
grau de culpabilidade
revelou-se comum a conduta...”
.

Assim, falta interesse recursal neste ponto.

Os
motivos do crime
são os precedentes causais de caráter psicológico da ação. Os motivos são os fatores que animaram o agente a praticar o delito (qual a razão?).

Eles não se confundem com o dolo ou culpa, tampouco com a finalidade, mas estão ligados à causa da conduta, que podem ser nobres ou vis, e poderão ser valorados quando não constituírem elementos inerentes ao crime, isto é, quando ultrapassarem os normais da espécie e não constituírem outras circunstâncias do crime como qualificadoras, majorantes etc.

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial, na medida em que o magistrado singular fundamentou essa circunstância judicial na
“obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio”
.

Neste sentido:

[...] - Não constitui fundamento válido o aumento da pena-base quando se considera como motivos do delito o lucro fácil, pois este é circunstância inerente ao delito de furto. [...]
(HC n. 329.707/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 12/5/2016.)

Afasto, portanto, a circunstância judicial dos
motivos do crime
.

Embora não tenha sido objeto da irresignação no recurso, entendo que a circunstância judicial da
conduta social
carece de fundamentação adequada.

Sobre a
conduta social
, como se sabe, a análise dessa circunstância passa, basicamente, pela análise de três fatores que fazem parte da vida do cidadão comum: família, trabalho e religião.

Nestes três campos da vida (familiar, laborativo e religioso), pode-se verificar o modo de agir do agente nas suas ocupações, sua cordialidade ou agressividade, egocentrismo ou prestatividade, rispidez ou finura de trato, seu estilo de vida honesto ou reprovável.

Como leciona José Eulálio de Almeida:

“a vocação do acusado para o trabalho ou para a ociosidade; a afetividade do mesmo para com os membros que integram a sua família, ou o desprezo e indiferença que nutre por seus parentes; o prestígio e a respeitabilidade de que goza perante as pessoas do seu bairro ou da sua cidade, bem como o índice de rejeição de que desfruta entre os que o conhecem socialmente; o seu entretenimento predileto [...] ou se prefere a companhia constante de pessoas de comportamento suspeito e frequenta, com habitualidade, locais de concentração de delinquentes, casas de tolerância, lupanares ou congêneres; o seu grau de escolaridade, tal como a assiduidade e a abnegação pelo estudo ou o desinteresse pelo mesmo, assim como o respeito e o relacionamento com funcionários, professores e diretores do estabelecimento escolar.
(ALMEIDA, José Eulálio de Sentença Penal. São Paulo: Del Rey. 2002 p. 74.)

Compulsando os autos verifico que não há elementos para valoração desta circunstância judicial, pois, o magistrado singular sustenta na sentença que a conduta do apelante
“demonstra-se desregradas aos não cumprimentos dos apelos legais, sendo voltada a delitos desta natureza”
, ou seja, utiliza os crimes anteriores do recorrente para sustentar essa circunstância judicial, o que não é admitido no ordenamento jurídico.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social
e da personalidade do réu,
na primeira fase da dosimetria da pena
" (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado. [...]
(AgRg no HC n. 626.522/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.) (negritou-se)

Neste aspecto,
de ofício
, afasto a circunstância judicial da
conduta social
.

A defesa busca, ainda, a redução da pena-base, considerando as frações de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para majoração da pena inicial, para cada circunstância judicial negativa.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante do silêncio do legislador, para cada circunstância judicial negativa, a doutrina e a jurisprudência aceita a fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao delito ou, ainda, 1/8 (um oitavo), esta aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito,
in verbis
:

[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada vetorial, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(AgRg no HC n. 927.274/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024.)

Ressalte-se que não há preferência por parte do acusado acerca da fração a ser aplicada, mas trata-se de discricionariedade do magistrado.

No caso, verifico a existência negativa apenas da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

O magistrado singular reconheceu que o apelante possui 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, utilizando quatro delas para majorar a pena-base e uma para configurar a reincidência.

Por oportuno, necessário ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de fração diversa daquelas comumente adotadas, quando há justificativa plausível.

Neste aspecto, ante a presença de uma circunstância judicial desfavorável, a saber, maus antecedentes, no entanto, por se tratar de 04 (quatro) condenações, entendo que é razoável e proporcional o uso da fração de 1/2 (metade).

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Com efeito, "a pluralidade de condenações a serem valoradas como maus antecedentes pode ensejar elevação mais expressiva da pena-base do que a cabível se o réu ostentasse apenas um título condenatório, como corolário do princípio da proporcionalidade" (HC n. 606.078/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/09/2020). III - In casu, as instâncias ordinárias adotaram a fração de 1/2 para a valoração negativa da circunstância judicial referente aos maus antecedentes diante "dos péssimos antecedentes do apelante, que há mais de 20 anos faz do crime seu meio de vida" (fl. 62). Portanto, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada. [...]
(AgRg no HC n. 754.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Assim, provejo o recurso defensivo para extirpar a circunstância judicial dos motivos do delito e, de ofício, recorto a circunstância judicial da conduta social.

Utilizo, todavia, a fração de 1/2 (metade) para negativar os maus antecedentes, ante a presença de 04 (quatro) condenações criminais.

Passo a retificar a dosimetria de
Bruno Alves Terra
.

Na primeira fase, mantenho como desfavorável os maus antecedentes e, utilizando a fração de 1/2 (metade), obtenho a pena-base no
quantum
de
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante de pena da confissão espontânea.

Na terceira fase, nos termos do artigo 155, § 1o do Código Penal, utilizo a fração de 1/3 e obtenho a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal, em razão da reincidência de
Bruno
, determino o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Bruno Alves Terra
para
afastar
a circunstância judicial dos
motivos do crime
e,
de ofício
, excluo a circunstância judicial da
conduta social
, procedendo à readequação da pena para
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025